Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011570-85.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si e a Defensoria Pública do estado de Mato Grosso, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “o Poder Executivo não pode ser compelido a proceder remoções, lotações, instalação de defensoria em determinado local ou quaisquer (sic) espécie de transferência de recursos financeiros para manutenção de Núcleo da Defensoria Pública, tendo em vista que a Defensoria Pública goza de autonomia financeira, administrativa e orçamentária”, e que, “tais atos de gestão não podem ser executados pelo Poder Executivo nem estão sujeitos, via de regra, ao controle do Poder Judiciário”.
Assevera que a imposição de multa cominatória se trata de “medida contrária ao interesse público, que apenas onera ainda mais a combalida finança pública estadual, devendo, por isso, ser afastada a aplicação de multa cominatória ao Estado, aplicando-se, em lugar dela, se for o caso, no máximo, o bloqueio de valores no montante estritamente necessário, de conta da Defensoria Pública, para o cumprimento da obrigação”.
Afiança que “a liminar aqui combatida ostenta natureza eminentemente satisfatória e irreversível, de modo que, se ao final da lide respectiva lide, a sentença concluir em sentido contrário, de nada importará, eis que ela não ostentará nenhuma efetividade”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] A alegação – recorrente – de que falta estrutura não pode também, minimamente, ser acolhida, eis que é comum à outras instituições encontrar meio para o atendimento público, mesmo ausente a necessária estrutura.
O próprio Poder Judiciário, pelo órgão que este subscreve, é um grande exemplo disso, eis que, mesmo sendo lotado na 3. Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, atende a presente comarca (distante mais de 160 quilômetros da sede), virtual e presencialmente, sem que haja sequer 1 (um) real a mais em seus vencimentos.
Portanto, resta clara a possibilidade de que seja designado um Defensor Público para atuação na presente comarca, ainda que de forma provisória e em cumulação à outra.
Isso porque, à exemplo do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil, não pode uma comarca/cidade ficar simplesmente sem a atuação de referido profissional, sendo cabível que determine-se a cumulação com comarca próxima e/ou contígua.
Ademais, totalmente plausível que eventual multa arbitrada em razão do descumprimento da presente decisão seja de responsabilidade do orçamento/fundo da Defensoria Pública.
Portanto, caso é de deferimento do pedido de tutela provisória, qual seja a de que ‘seja determinado aos requeridos que providenciem tudo o que for necessário para a instalação, ainda que provisória, e para que seja designado um(a) Defensor(a) Público(a) para cumprir com suas funções na comarca de Novo São Joaquim/MT, seja na qualidade de Defensor Titular ou ainda que respondendo cumulativamente, no prazo de 15 (quinze) dias’.
Diante do exposto, acolho o pleito de tutela provisória e determino que o Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso providenciem, no prazo de 15 (quinze) dias, a atuação, de forma provisória e cumulativa, de um Defensor Público na comarca de Novo São Joaquim, Estado de Mato Grosso, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser adimplido/cobrado da dotação orçamentária destinada à Defensoria Pública Estadual, ou qualquer fundo institucional específico. [...]. (Id. 44419996, fls. 6).
O Supremo Tribunal Federal tem decidido acerca da questão:
[...] Observo, de início, ser necessário apreciar o andamento processual dos feitos cuja extensão de suspensão se requer, uma vez que a petição da Defensoria Pública não fez constar qual a decisão, em cada feito, que pretende ver suspensa:
(i) ACP no 431-96.2015.811.0108: consta do andamento processual que a apelação da Defensoria Pública foi provida;
(ii) ACP no 635-04.2014.811.0100, sentença pela procedência do pedido autoral, com antecipação da tutela datada de 11/02/2016. Interposta apelação, não há notícia de julgamento do recurso;
(iii) ACP no 1183-89.2011.811.0017: sentença pela procedência do pedido autoral, com antecipação da tutela datada de 21/8/14. Interposta apelação, não há notícia de julgamento do recurso;
(iv) ACP no 1197-94.2013.811.0052: sentença pela extinção do feito sem resolução do mérito em 13/6/19;
(v) ACP no 308-12.2016.811.0093: sentença pela procedência do pedido autoral, datada de 27/4/18, com confirmação de liminar anteriormente deferida. Interposta apelação, não há notícia de julgamento do recurso;
(vi) ACP no 1722-85.2015.811.0091: deferida a liminar em 16/6/16, foi deferido efeito suspensivo no AI no 1000621-41.2016.8.11.0000;
(vii) ACP no 2728-63.2018.811.0046: deferida a tutela de urgência em 21/5/18. Em 9/1/19, foi determinada a aplicação de ‘MULTA no montante de um subsídio de um membro substituto da carreira de Defensor Público do Estado de Mato Grosso – R$ 19.992,09 (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais e nove centavos) por mês, sendo que neste momento realizo o bloqueio referente a 06 subsídios’. Constou ainda da decisão:
‘INTIME-SE o referido defensor público, pessoalmente, por meio de carta precatória, para efetuar o pagamento da multa no prazo de 10 dias. DETERMINO que seja encaminhada cópia dos autos para o Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e também para o Núcleo Criminal das Promotorias de Justiça para que seja apreciado possível ato de improbidade administrativa e eventual delito de desobediência do senhor Silvio Jeferson de Santana, Defensor Público-Geral da gestão passada. Determino ainda a intimação pessoal do Defensor Público-Geral, por meio de carta precatória, para cumprimento integral daquela decisão, em seus exatos termos, no prazo IMPRORROGÁVEL de 10 (dez) dias, sob pena de condenação pessoal por litigância de má-fé no valor de 10 salários mínimos, bem como da aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a ser aplicada na pessoa física do atual Defensor Público-Geral, além de eventual responsabilização pelo crime de desobediência e por ato de improbidade administrativa, caso insista em não cumprir a ordem judicial. Ressalto que ante importância do caso, o termo inicial para aplicação da multa pessoal será a data da intimação Intime-se o Ministério Público para apresentar o CPF do atual Defensor Público-Geral para que possa ser realizada eventual penhora em suas contas caso ele não cumpra a decisão’.
Do andamento processual, todavia, consta ainda que em função de decisão prolatada pelo Presidente do Tribunal do Justiça do estado do Mato Grosso, o juiz da causa, determinou ‘o cancelamento da indisponibilidade de numerários da Defensoria Pública deste estado’.
(viii) ACP no 2966-19.2016.811.0025: deferida, em 15 de maio de 2018, tutela provisória de urgência. Da tramitação do feito, consta ainda que ‘não houve julgamento do agravo de instrumento no 1012450-48.2018.8.11.0000’;
(ix) ACP no 397-60.2011.811.0109: deferida a liminar em 3/1/12. Já em 30/1/12 foi deferido o pedido de suspensão pelo TJMT, nos autos da Suspensão de execução de sentença no 6146/2012, ‘até a prolação da sentença’;
(x) ACP no 888-39.2016.811.0094: proferida sentença em 14/4/18 pela improcedência da ação civil pública. Segundo o andamento processual, transitou em julgado para o Ministério Público dia 14/05/2018 e para o réu dia 14/08/2018, sem interposição de recurso. Autos foram encaminhados ao TJMT em reexame necessário.
(xi) ACP no 553-60.2015.811.0092: prolatada sentença pela procedência da ação em 6/8/19, ‘para condenar os réus na obrigação de, no prazo de 30 (trinta) dias, nomear um Defensor Público para atuar exclusivamente nesta Comarca ou, subsidiariamente, a designação de Defensor Público lotado em outra Comarca para também exercer suas funções nesta Comarca, cumulativamente’.
(xii) ACP no 1311-14.2017.811.0110: Indeferida em decisão datada de 15/12/17 a tutela de urgência. Certificado, ainda, nos autos que ‘o Egrégio Tribunal de Justiça não concedeu o pedido de antecipação da tutela recursal’;
(xiii) ACP no 8-37.2019.811.0031: decisão datada de 6/2/19, mediante a qual se concedeu ‘PARCIALMENTE a pretendida ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, inaudita altera pars (sic), para fins de determinar que:
a) o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias a contar da intimação desta decisão, expeça ato administrativo restabelecendo a designação do Defensor Público atuante na Comarca de Arenápolis/MT, para exercer seu múnus nesta Comarca de Nortelândia/MT, em caráter cumulativo e por prazo indeterminado, até que haja viabilidade financeira e orçamentária para designação de um membro da Instituição de forma exclusiva no Núcleo da Defensoria Pública desta Comarca, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), em face à Defensoria Pública Estadual, em caso de descumprimento, a serem descontados mensalmente e diretamente do duodécimo do referido órgão e transferidos para o competente fundo responsável pelo pagamento de honorários dativos, qual seja, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, sendo que tais valores deverão ser reservados exclusivamente ao pagamento de honorários dativos provenientes da Comarca de Nortelândia e b) o EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO efetue solicitação direta ao ESTADO DE MATO GROSSO, na pessoa de seu representante legal, de forma justificada e com prazo mínimo de 10 (dez) dias de antecedência, da transferência dos recursos indispensáveis ao funcionamento do Núcleo da Defensoria Pública de Nortelândia/MT, comunicando-se a esse Juízo em caso de descumprimento pelo corréu da ordem judicial, a fim de que haja o imediato bloqueio dos valores das contas públicas’.
Ainda segundo o andamento processual, os autos se encontram em arquivo provisório, no aguardo do julgamento pelo TJMT do ‘Recurso de Agravo de Instrumento (ref. 36) e do Incidente de Suspensão de Liminar (ref. 51)’.
(xiv) ACP no 1000056-30.2019.8.11.0014: Segundo tramitação apresentada pela própria Defensoria Pública, a decisão prolatada nesses autos já foi objeto de decisão do Ministro Luiz Fux, em 9/4/19, em suspensão de tutela antecipada (e-doc 361);
(xv) ACP no 1000289-05.2019.8.11.0086: Segundo tramitação apresentada pela própria Defensoria Pública, a decisão prolatada nesses autos já foi objeto de decisão do Ministro Luiz Fux, em 9/4/19, em suspensão de tutela antecipada (e-doc 360); e
(xvi) ACP no 1001989-71.2019.8.11.0003: não foi juntada tramitação do referido processo pela Defensoria Pública.
Do que se observa, portanto, da análise dos andamentos processuais, apenas nos autos da ACP no 635-04.2014.811.0100, ACP no 1183-89.2011.811.0017, ACP no 308-12.2016.811.0093, ACP no 2966-19.2016.811.0025, ACP no 553-60.2015.811.0092, ACP no 8-37.2019.811.0031 constam decisões antecipatórias no sentido de determinar designação de Defensor Público para atuar nas respectivas comarcas, sendo ônus do peticionante apresentar, em sendo o caso, documentos que apontem eventual inconsistência das informações extraídas do sítio eletrônico.
Prefacialmente destaco que, por ora, entendo ser incabível a concessão da ordem de suspensão na extensão requerida pela Defensoria Pública: ‘de todas as liminares em curso das Ações Civis Públicas, assim como o trâmite e o processamento das ações (...) mencionadas, inclusive as supervenientes que tiverem o mesmo objeto’. A medida de suspensão, como regra, requer a demonstração em concreto do risco à ordem pública, sendo prematuro afirmar a necessidade de suspender todas as ordens judiciais que possam vir a ser proferidas acerca do tema.
Quanto às ações supra indicadas, tenho que é caso de concessão da ordem de extensão, uma vez que as seis decisões em tela ( ACP no 635-04.2014.811.0100, ACP no 1183-89.2011.811.0017, ACP no 308-12.2016.811.0093, ACP no 2966-19.2016.811.0025, ACP no 553-60.2015.811.0092, ACP no 8-37.2019.811.0031) reforçam o quanto já apontado por esta Corte nos pedidos de extensão anteriores quanto ao efeito multiplicador mencionado na decisão acima transcrita e guardam perfeita relação de identidade com aquela inauguralmente suspensa neste feito.
Ademais, sendo uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, à qual incumbe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados (art. 134 da Constituição Federal e art. 1o da Lei Complementar no 80/94), há que se zelar pelo respeito às prerrogativas institucionais da Defensoria Pública.
Como um órgão materialmente despersonalizado, a Defensoria Pública possui personalidade judiciária (capacidade de ser parte) e também capacidade processual (para estar em juízo).
Há de se destacar também que a DPU busca a defesa de sua competência privativa para decidir o local de lotação de seus defensores públicos, vale dizer, busca garantir seus direitos e prerrogativas dentro da estrutura que lhe é assegurada constitucionalmente.
A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal ‘pacificou entendimento de que certos órgãos materialmente despersonalizados, de estatura constitucional, possuem personalidade judiciária (capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo)’. Nesse sentido, ‘tal legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional’ (RE no 595.176-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 6/12/10).
Na ADPF no 307 (Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 26/3/14), pontuei que
(...) ‘4. São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição. Precedentes: ADI no 3965/MG, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 30/3/12; ADI no 4056/MA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 1/8/12; ADI no 3569/PE, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 11/5/07.’
Transcrevo, também, parte do voto do Min. Ricardo Lewandowski, relator da ADI no 4056/MA (Tribunal Pleno, DJe de 31/7/12):
‘Do regramento constitucional pertinente às Defensorias Públicas decorre que qualquer medida normativa lhes suprima a autonomia, jungindo-as administrativamente aos Executivos locais implicará necessariamente violação à Carta Magna.’
A meu sentir, houve nítida interferência na atribuição exclusiva da DPU para proceder à lotação de seus defensores, em violação ao determinado no artigo 134, §1o da Constituição Federal.
O presente debate já foi objeto de outra suspensão neste Supremo Tribunal Federal. Transcrevo, por oportuno, o voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator da STA no 183/RS:
‘Em suspensão de liminar, não é cabível discutir o mérito da ação de origem. A questão relativa à lotação de Defensor Público da União em Rio Grande/RS e da consequente estruturação administrativa é assunto que será examinado nas instâncias ordinárias e, eventualmente, em instâncias superiores. A decisão ora agravada apenas determinou a suspensão dos efeitos da antecipação de tutela até o trânsito em julgado da ação principal, haja vista que sua imediata execução acarretaria grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa. Transcrevo parte dos fundamentos da decisão: ‘Verifico, ainda, que a decisão impugnada determinou que a requerente providenciasse, no prazo de sessenta dias, a implantação de um Núcleo da Defensoria Pública da União na cidade de Rio Grande, motivo pelo qual entendo que se encontra devidamente demonstrada a ocorrência de grave lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem jurídico-constitucional, porquanto a execução da sentença ora impugnada repercutirá na programação orçamentária federal, ao gerar impacto nas finanças públicas. Ademais, para a execução da sentença em tela, será necessários o remanejamento de verbas públicas, o que certamente causará problemas de alocação de recursos públicos. No presente caso, poderá, ainda, haver o denominado ‘efeito multiplicador’ (SS 1.836-AgR/RJ, rel. Min. Carlos Velloso, Plenário unânime, DJ 11.10.2001), tendo em vista a existência de outras subseções judiciárias potencialmente idênticas àquela de Rio Grande/RS.’ Não tendo o agravante demonstrado o desacerto da decisão impugnada, nego provimento ao recurso.’
Pelo exposto, defiro o pedido de extensão formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para suspender os efeitos das tutelas antecipadas nas seguintes ações em curso na Justiça estadual do Mato Grosso: ACP no 635-04.2014.811.0100, ACP no 1183-89.2011.811.0017, ACP no 308-12.2016.811.0093, ACP no 2966-19.2016.811.0025, ACP no 553-60.2015.811.0092, ACP no 8-37.2019.811.0031.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 4 de setembro de 2019 Ministro Dias Toffoli Presidente
Documento assinado digitalmente [...]. (STF, decisão monocrática, STA 800/RS, relator Ministro Presidente Dias Toffoli, julgamento em 4 de setembro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de setembro de 2019).
Dessa forma, a imposição de obrigação ao agravante para proceder à lotação de Defensor Público, no entender do Tribunal Mais Alto, importaria em intervenção indevida do Poder Judiciário, pelo que, suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator